Tribunal: TJES
Processo: 5010031-24.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010031-24.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VINICIUS BONFIM DE JESUS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5010031-24.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: VINICIUS BONFIM DE JESUS

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA DE LOURDES BURGARELLI PASSOS COSTA - ES18008

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.843/2024. REQUISITO SUBJETIVO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES que concedeu a progressão de regime ao apenado Vinícius Bonfim de Jesus, dispensando a realização de novo exame criminológico. O Parquet sustenta a gravidade concreta dos delitos (estupro e resistência) e defende a imprescindibilidade da avaliação técnica para aferição do requisito subjetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável, ao caso concreto, a exigência de exame criminológico introduzida pela Lei nº 14.843/2024; (ii) estabelecer se, diante do histórico processual do apenado, é necessária a realização de novo exame criminológico como condição para a progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de exame criminológico para progressão de regime, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, configura novatio legis in pejus e, portanto, não se aplica retroativamente a crimes praticados antes de sua vigência, nos termos do art. 5º, XL, da CF/1988 e do art. 2º do CP.

4. O apenado responde por crimes praticados em 14/11/2022, ou seja, antes da vigência da nova norma (11/04/2024), razão pela qual o exame criminológico não é obrigatório, sendo sua exigência condicionada à existência de fundamentos concretos.

5. Já foi realizado exame criminológico em 15/07/2024, com resultado favorável, que inclusive fundamentou a concessão de saída temporária, da qual o apenado usufruiu sem incidentes.

6. A exigência de novo exame, sem a ocorrência de fato superveniente ou registro de falta disciplinar, revela-se medida desnecessária e protelatória, em afronta à jurisprudência consolidada no STJ (Súmula 439).

7. A conduta carcerária positiva do apenado, aliada à ausência de elementos concretos que justifiquem nova perícia, legitima a dispensa do exame e a manutenção da progressão de regime deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exigência de exame criminológico para progressão de regime prevista na Lei nº 14.843/2024 não se aplica a delitos cometidos antes de sua vigência, por configurar novatio legis in pejus.

A realização de novo exame criminológico somente é cabível quando houver elementos concretos que justifiquem a dúvida sobre o preenchimento do requisito subjetivo.

A existência de avaliação técnica recente e favorável, somada à conduta carcerária positiva do apenado, afasta a necessidade de nova perícia para fins de progressão de regime.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º, parágrafo único; LEP, art. 112, § 1º (com redação dada pela Lei nº 14.843/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.08.2024, DJe 23.08.2024; STJ, Súmula nº 439; STF, Súmula Vinculante nº 26.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5010031-24.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: VINICIUS BONFIM DE JESUS

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA DE LOURDES BURGARELLI PASSOS COSTA - ES18008

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução Penal

interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES (ID 14438066, pp. 01/09),
por meio da
qual fora concedida progressão de regime ao apenado VINÍCIUS BONFIM DE JESUS, dispensando-se a realização de exame criminológico.

Nas razões recursais (ID 14438066, pp. 10/23), o Órgão

Ministerial

argumenta, em síntese, que a decisão deve ser reformada. Aduz que a gravidade concreta dos delitos pelos quais o apenado cumpre pena (estupro e resistência) demanda maior cautela na análise do requisito subjetivo, tornando o exame criminológico indispensável. Invoca, ainda, o princípio
in dubio pro societate
, defendendo que, na dúvida sobre a aptidão do apenado para o regime mais brando, a avaliação técnica deve ser realizada.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de mérito.

A Lei nº 14.843/2024, dentre outras inovações, modificou o artigo 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, passando a prever de forma expressa,
em todos os casos
, o exame criminológico como elemento para definir se o apenado tem, ou não, direito a progredir de regime prisional. Confira-se:

Art. 112, § 1º. Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento,
e pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Diante do contexto apresentado, é importante esclarecer, primeiramente, a natureza jurídica da norma questionada, para fins de aferição da sua retroatividade a crimes praticados anteriormente a sua edição.

A matéria é eminentemente de direito, sendo bastante repetitiva nessa Corte, e, após ponderar os argumentos trazidos pelas partes, concluo que se trata de
norma de direito material
, motivo pelo qual
não retroage para
prejudicar
autores de crimes anteriores a sua vigência (11/4/2024) – art. 5º, XL, da Constituição da República; art. 2º, parágrafo único, do Código Penal.

Com efeito, pelo novo normativo, o exame criminológico passou a ser obrigatório para todos os apenados postulantes à progressão, dificultando, assim, o preenchimento do requisito subjetivo para a obtenção do benefício, do que resulta uma norma desfavorável aos reeducandos, interferindo diretamente no direito de obterem a progressão de regime, e, portanto, não deve retroagir.

Tal posicionamento se alinha com a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES.

1.
A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade.

2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal.

3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa.

4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime.”

(RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024)

A partir dessa orientação, conclui-se que
as disposições da Lei nº 14.843/2024 somente se aplicam a crime
s
praticados a partir de sua vigência
(11/4/2024), no entanto, quanto aos crimes praticados anteriormente,
subsiste a possibilidade de exigência do exame criminológico, desde que devidamente fundamentado em elementos concretos, a teor da Súmula Vinculante nº 26 e da Súmula nº 439/STJ
.

Importante obtemperar que, ainda que se entendesse pela natureza meramente processual e procedimental da inovação normativa, ou seja, por sua aplicabilidade imediata a fatos anteriores, o fato é que
não seria possível cercear o direito dos apenados
que já cumpriram os demais requisitos para a progressão, deixando-os em regimes mais gravosos,
exclusivamente por deficiência estrutural do Poder Público em propiciar a realização
oportuna
do exame criminológico.

No caso vertente
,
a execução penal compreende a(s) seguinte(s) condenação(ões):

0003984-34.2022.8.08.0030 – 3ª Vara Criminal de Linhares/ES – Art. 329,
caput
, e art. 213, ambos do Código Penal

– Data do fato: 14/11/2022.

Fixada a premissa de que a exigência do exame criminológico, no caso, não é obrigatória, mas sim facultativa e condicionada à fundamentação em elementos concretos, passo à análise das particularidades da execução.

O Ministério Público, ora Agravante, sustenta a necessidade de realização do exame, fundamentando seu pleito na gravidade em abstrato dos delitos que originaram a condenação.

Contudo, a pretensão recursal não se sustenta, pois ignora um fato decisivo constante dos autos: o apenado
já foi submetido a um Exame Criminológico recente
.

Conforme se verifica no movimento 81 do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), o Agravado realizou a referida avaliação em
15/7/2024
, cujo resultado lhe foi favorável, tanto que foi concedido o benefício da saída temporária, do qual usufrui desde agosto de 2024, sem intercorrências.

A realização de um novo exame, em um intervalo de tempo tão curto e
sem a superveniência de qualquer fato novo ou falta disciplinar
que desabone a conduta do apenado, revela-se uma medida desnecessária, desarrazoada e meramente protelatória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula nº 439, exige que a determinação do exame seja fundamentada em elementos
concretos
da execução penal. No presente caso, os elementos concretos são, ao contrário,
favoráveis
ao apenado: ele ostenta boa conduta carcerária, trabalha externamente e tem retornado de todas as saídas temporárias, comportamento este que corrobora o resultado positivo da avaliação técnica já realizada.

Dessa forma, agiu com acerto a Magistrada de primeiro grau ao dispensar a realização de uma nova perícia. Exigir um segundo exame, sem qualquer fundamento concreto que o justifique, seria impor um obstáculo indevido à progressão de regime, em afronta aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

Diante dessas balizas, verifica-se que a execução somente compreende
fatos anteriores à vigência da Lei nº 14.843/2024
, não havendo fundamentos concretos que evidenciem a imprescindibilidade de realização do exame criminológico, motivo pelo qual a r. Decisão
não merece reforma
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)